Tribunal: TJSP
Processo: 2285231-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2285231-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
agravantes TRANSPORTADORA TMC LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
LOCADORA DE CAMINHÕES MÔNACO LTDA. ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
e DINAMIC PARTICIPAÇÕES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são
agravados BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo Interno Cível no 2285231-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
1a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba
Agravo Interno n. 2285231-16.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Locad. de Caminhões Môn. Ltda. (em rec. jud.) e outras
Agravados: Banco Bradesco S/A e outro
Voto n. 18.225
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento.
Processamento. Indeferimento de tutela provisória
recursal. Decisão monocrática mantida. Agravo
interno não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto
contra
a
decisão
monocrática
de
fls.
201/203
dos
autos
n.
2285231-16.2019.8.26.0000, de minha relatoria, pela qual, ao processar
recurso de agravo de instrumento, indeferi pedido de tutela provisória
recursal.
Segundo as agravantes, a decisão monocrática deve
ser reformada. Em síntese, reiteram “que a referida desconsideração para
inclusão da Agravante fora realizada de ofício pelo D. Magistrado
singular, portanto, sem a instauração do incidente previsto no artigo 134,
§ 1o, do CPC”.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece guarida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o
pedido de tutela provisória recursal.
Ao processar o recurso de agravo de instrumento,
assim fundamentei a decisão de indeferimento do pedido de tutela provisória
recursal: “ao menos em princípio, em sede de cognição sumária e não
exauriente, parece que a recuperação judicial é de 2016 e a habilitação
de crédito é de 2018. Assim, não há perigo de dano, risco ao resultado
útil do processo nem risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, que justifique a concessão da tutela recursal provisória, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo Interno Cível no 2285231-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
por cima em decisão monocrática. A solução da questão invocada pode
aguardar, sem maiores prejuízos, o julgamento deste recurso pelo órgão
colegiado.” [grifei] (fls. 202).
As
agravantes,
aqui,
continuam
repetindo
praticamente os mesmos argumentos, invocando agora a manifestação do órgão
colegiado sobre a liminar por ele pleiteada.
E a importância da participação dos ilustres
integrantes da Turma Julgadora, com integração do órgão colegiado, é mesmo
inegável.
Nesse diapasão, reitero que, em cognição sumária,
não vislumbro probabilidade de provimento do recurso de agravo de
instrumento, pois a tese das agravantes parece não estar em sincronia com a
realidade dos autos e com o ordenamento legal. A princípio, não observo
nenhuma atuação oficiosa do juízo de primeiro grau, mas apenas e tão somente
o reconhecimento da retificação do crédito em questão. Logo, não vejo como
justificar, aqui e agora, a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
De qualquer forma, acrescento que ainda não há juízo
definitivo quanto à procedência ou improcedência dos argumentos expostos no
agravo de instrumento. Essa reflexão do colegiado sobre as matérias a ele
apresentadas tem um momento oportuno. Não pode haver atropelo do
procedimento. O curso natural de um recurso é que o julgamento seja
proferido ao seu final e não liminarmente!
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica